Tribunal: STF
Processo: RE 1531661
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO DA PENA DE MULTA. INC. X DO ART. 2º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ALEGADA AFRONTA AO INC. XLIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.